Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740193-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN REIJANE CANTARINO AGRAVADO: REGINALDO RICARDO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LILIAN REIJANE CANTARINO contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor de REGINALDO RICARDO OLIVEIRA (Processo no 0740164-54.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de suspensão dos atos expropriatórios do imóvel situado no “Lote 16, Quadra 54, Parque Esplanada III, em Valparaíso de Goiás/GO”, assim como na suspensão do Processo no 0011533-93.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento da demanda (ID no 211580672 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 64343723), a agravante narra que os autos de origem se referem à ação anulatória com pedido de tutela de urgência movida em face do espólio de Geraldo Magella da Silva, representado por seu inventariante, Reginaldo Ricardo Oliveira, ora agravado, com o objetivo de declarar a nulidade de uma nota promissória no valor de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais). Argumenta que a nota promissória estaria viciada devido ao aval prestado por sua genitora, Narly Silva Cantarino, que não teria sido acompanhado da devida outorga uxória, exigida pelo art. 1.647, III, do CC, uma vez que ela era casada sob o regime de comunhão universal de bens com o Antônio Carlos Cantarino. Defende que tem legitimidade para pleitear a nulidade do aval, na qualidade de herdeira legítima, pois o ato afetaria diretamente o patrimônio da herança e, consequentemente, os direitos dos herdeiros, conforme o art. 1.650 do CC. Frisa que o aval teria sido formalizado de maneira irregular, sem a assinatura do cônjuge da avalista, o que implicaria em nulidade do negócio jurídico. Afirma que sua mãe, como avalista, estaria sendo alvo de atos de expropriação em processo de execução baseado nesse título viciado, o que reforçaria a nulidade do aval. Menciona que estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência vindicada nos autos de origem, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao afirmar que sua genitora, Narly Silva Cantarino, figurava como emitente, e não como avalista na nota promissória. Cita que a sentença e o acórdão proferidos em Embargos à Execução (Processo no 0007404-11.2015.8.07.0001) destacariam que a nota promissória em questão possuiria natureza de aval. Pontua que a nota promissória teria sido assinada por sua genitora, comprometendo-se solidariamente ao pagamento, o que caracterizaria sua responsabilidade como avalista. Sustenta que a ausência de outorga uxória na assinatura da genitora, que era casada sob o regime de comunhão universal de bens, tornaria o aval nulo, conforme disposto no art. 1.647, III, do CC. Assevera que a falta de conformidade com os requisitos formais para a validade de um ato solene, como a assinatura correta e a devida outorga uxória, resultaria na nulidade do negócio jurídico, conforme o art. 169 do CC. Alega que a concessão da tutela de urgência seria necessária para suspender a execução de um título viciado, com risco de prejuízo irreparável às partes envolvidas, e para garantir a segurança jurídica do processo. Por fim, defende que estariam presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para determinar a suspensão imediata de todos os atos de expropriação (e seus efeitos) do imóvel situado no Lote 16, Quadra 54, Parque Esplanada III, em Valparaíso de Goiás, GO, assim como a suspensão do Processo 0011533-93.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Distrito Federal, até o julgamento final da presente ação anulatória, mediante expedição do competente ofício ao mencionado cartório, isso porque a Decisão de Id 208267100 (em anexo) nos autos do Processo no 0011533-93.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Distrito Federal, que determinou o seguimento dos atos de adjudicação está com prazo vencido no dia 18 de setembro de 2024”, o que pretende ver confirmado no mérito do recurso. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. No despacho de ID no 64433970, determinei a intimação das partes (agravante e agravado) para se manifestarem a respeito de eventual ocorrência de prescrição quanto ao ajuizamento da ação anulatória, com base no art. 10 do CPC, bem como a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Na petição de ID no 65222822, a agravante afirma que o prazo para anular o negócio jurídico em questão seria de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 1.649 do CC, que trata da anulação de atos realizados durante a sociedade conjugal. Aduz que o referido prazo começaria a contar a partir da data de dissolução da sociedade conjugal, que, no presente caso, teria ocorrido com o falecimento do cônjuge de sua genitora, em 05/02/2024. Assim, defende que o prazo para pleitear a nulidade do negócio jurídico em questão ainda estaria dentro do limite legal. Por sua vez, o agravado, na petição de ID no 65630634, relata que a agravante pleiteia a nulidade do aval em nota promissória, mas, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a exigência de outorga uxória não se aplicaria a títulos como a nota promissória, regida pela Lei Uniforme de Genebra. Afirma que a ação foi ajuizada mais de 10 (dez) anos após o vencimento do título, configurando prescrição decenal. Portanto, requer a extinção do processo por prescrição, com decisão de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, observa-se que a agravante ajuizou a ação anulatória, com o escopo de declarar a nulidade do aval prestado por Narly Silva Cantarino na nota promissória emitida em 01/04/2011, no valor de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), com vencimento em 20/03/2014. Na ocasião, narrou que seria herdeira de Antônio Carlos Cantarino, possuindo legitimidade para representar o interesse na ação anulatória, com base no art. 1.650 do CC. Argumentou, ainda, que o aval teria sido dado sem a devida outorga uxória, em violação ao art. 1.647, III, do CC, uma vez que Narly Silva Cantarino era casada sob o regime de comunhão universal de bens e não obteve autorização do cônjuge para firmar o compromisso. Na ocasião, pleiteou a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada “a suspensão imediata de todos os atos de expropriação (e seus efeitos) do imóvel situado no Lote 16, Quadra 54, Parque Esplanada III, em Valparaíso de Goiás, GO, assim como a suspensão do Processo 0011533-93.2014.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Distrito Federal, até o julgamento final da presente ação anulatória, mediante expedição do competente ofício ao mencionado cartório”. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID no 211580672 do processo referência). Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação anulatória, ao argumento de que a nota promissória executada seria nula devido à falta de outorga uxória no aval prestado por sua genitora, Narly Silva Cantarino. De início, verifica-se que, conforme afirmado pela agravante, o acórdão proferido nos Embargos à Execução no 0007404-11.2015.8.07.0001 afirma que “a execução foi emitida em ‘caráter de aval’ (sic)” (Acórdão 962961, 20150110261347APC, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2016, publicado no DJe: 02/09/2016). O referido acórdão transitou em julgado em 10/11/2016. A exigência de anuência do cônjuge para o aval prestado por um dos cônjuges, prevista no art. 1.647, III, do CC, tem como objetivo proteger o patrimônio familiar. No entanto, essa exigência não se aplica de forma irrestrita a todos os títulos de crédito. Para os títulos típicos ou nominados – como notas promissórias, cheques, duplicatas e letras de câmbio, a interpretação do c. STJ é no sentido de que essa regra do Código Civil cede em favor das disposições das leis especiais que regulam esses títulos, conforme se vê: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1725638 SP 2020/0167094-8, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022) (grifei). “AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. AVAL. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. DESCABIMENTO. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART. 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC, AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL E AO CRITÉRIO DE HERMENÊUTICA DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. 1. Por um lado, o aval ‘considera-se como resultante da simples assinatura’ do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua. Por outro lado, as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista. Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil.’ (REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016) 2. Nessa mesma linha de intelecção, o Enunciado n. 132 da I Jornada de Direito Civil do CJF apresenta a justificativa de que exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval resulta em afronta à Lei Uniforme de Genébra. 3. Com efeito, a leitura do art. 31 da Lei Uniforme de Genébra (LUG), em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto naquela lei especial. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição. (REsp 1644334/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018) 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1473462 MG 2014/0198558-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018) (grifei). “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AVAL. OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1647, INCISO III, DO CCB, À LUZ DO ART. 903 DO MESMO ÉDITO E, AINDA, EM FACE DA NATUREZA SECULAR DO INSTITUTO CAMBIÁRIO DO AVAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTE RELATOR. 1. O Código Civil de 2002 estatuiu, em seu art. 1647, inciso III, como requisito de validade da fiança e do aval, institutos bastante diversos, em que pese ontologicamente constituam garantias pessoais, o consentimento por parte do cônjuge do garantidor. 2. Essa norma exige uma interpretação razoável sob pena de descaracterização do aval como típico instituto cambiário. 3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais. 4. Precedente específico da Colenda 4a Turma. 5. Alteração do entendimento deste relator e desta Terceira Turma. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1526560 MG 2015/0079837-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2017) (grifei). A Lei Uniforme de Genebra (LUG) – incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto no 57.663 /1966, que rege os títulos cambiais, não prevê a necessidade de outorga uxória, e a jurisprudência entende que a imposição dessa exigência comprometeria a celeridade e a segurança jurídica necessárias para a circulação dos títulos de crédito. Assim, nos títulos atípicos ou inominados, que não possuem uma regulamentação específica, a exigência de outorga uxória pode ser mais relevante, dado que esses títulos, em regra, têm uma circulação mais limitada e podem não oferecer as mesmas garantias de segurança jurídica que os títulos típicos. Portanto, o STJ considera que a aplicação da exigência de anuência do cônjuge deve ser restrita aos títulos inominados, que são regidos de forma mais flexível pelo Código Civil, e não aos títulos típicos, que estão sob o regime das leis especiais e possuem um regime jurídico próprio. A interpretação sistemática do Código Civil é essencial para a correta aplicação das normas, como preconiza o art. 903 do CC, que estabelece que, salvo disposição diversa em lei especial, os títulos de crédito devem ser regidos pelas normas do Código Civil. No entanto, para os títulos típicos, as disposições da LUG e outras legislações especiais prevalecem, uma vez que esses títulos são mais focados na proteção da circulação do crédito e na segurança das transações comerciais. Assim, a exigência de outorga uxória não deve ser aplicada aos títulos típicos ou nominados típicos, como é o caso dos autos (nota promissória), porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição e isso enfraqueceria a natureza garantidora e de fácil circulação desses títulos. Essa análise do STJ, portanto, visa a preservar a eficácia e a negociabilidade dos títulos de crédito, elementos essenciais para a dinâmica das transações comerciais. No mesmo sentido, segue o seguinte precedente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - AVAL PRESTADO EM NOTA PROMISSÓRIA - TITULO NOMINADO REGIDO POR LEI ESPECIAL (LUG)- OUTORGA UXÓRIA (VÊNIA CONJUGAL) - DESNECESSIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 1.647, III, DO CÓDIGO CIVIL - INTELIGÊNCIA DO ART. 903 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. Nos termos do entendimento sedimentado pelo Colendo STJ e consoante preceito do art. 903 do Código Civil, a previsão contida no art. 1.647, III, deste mesmo diploma legal, quanto à necessidade da vênia conjugal (outorga uxória ou marital) na prestação do aval, ainda que em regime de separação legal de bens, não se aplica aos títulos nominados regidos por lei especial, tal como a nota promissória, regulamentada pela Lei Uniforme de Genébra (LUG). Como efeito e considerando que este último regramento não impõe, como condição para a validade do aval prestado em nota promissória, a vênia conjugal, tem-se por incabível a pretensão anulatória formulada pela parte autora.” (TJ-MG - AC: 10000221812084001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 13/09/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022) Portanto, como a legislação especial não exige a anuência conjugal para a validade do aval dado em nota promissória, não se aplica o prazo decadencial mencionado na petição de ID no 65222822 da agravante. Ademais, a exclusão das disposições dos arts. 1.647, 1.649 e 1.650 do CC, com base no entendimento mencionado, compromete até mesmo a legitimidade ativa da autora/agravante para pleitear tanto na ação quanto no recurso. No caso, a nota promissória objeto da execução de título extrajudicial (Processo no 0011533-93.2014.8.07.0001), que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, foi emitida em 01/04/2011, com vencimento em 20/03/2014 (ID no 64343726). Por sua vez, a ação anulatória (Processo no 0740164-54.2024.8.07.0001) foi ajuizada somente em 18/09/2024, perante a 7a Vara Cível de Brasília. Nessas circunstâncias, a ação anulatória foi movida mais de 10 (dez) anos após o vencimento do título, ultrapassando o prazo prescricional previsto no art. 205 do CC, in verbis: “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, de ofício, ACOLHO a prejudicial de prescrição decenal para extinguir este recurso e o processo principal, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador